Tribunal: TJES
Processo: 5005356-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005356-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA NEISE LTDA - EPP
RECORRIDO: FABRICIO DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5005356-82.2025.8.08.0011

Recorrente: FABRICIO DE SOUZA LIMA

Recorrido: DROGARIA NEISE LTDA - EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE MEDICAMENTOS E ITENS DE HIGIENE EM FARMÁCIA. NOTA A PRAZO ASSINADA POR CÔNJUGE. TEORIA DA APARÊNCIA. ECONOMIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerido/recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O recorrente insurge-se contra a sentença de 1º grau que o condenou ao pagamento de R$ 626,98 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) à parte autora, sustentando, em síntese, que a nota a prazo não possui sua assinatura e que não houve autorização para que terceiro realizasse a compra em seu nome.

4 – Em que pese o disposto nas razões recursais, é legítima a cobrança de dívida contraída por membro da entidade familiar para aquisição de bens destinados à economia doméstica, como medicamentos e higiene, sendo certo que a assinatura de cônjuge em nota a prazo vincula o titular do cadastro com base nos costumes comerciais locais e na relação de confiança inerente ao comércio de vizinhança.

5 - A divergência de narrativas entre as fases de contestação e recurso, embora revele fragilidade técnica, não caracteriza, por si só, o dolo necessário para a condenação em má-fé, conforme pleiteado pela parte recorrida em suas contrarrazões, devendo ser interpretada como exercício do contraditório e da ampla defesa.

6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)